Tribunal: TJDFT
Processo: 0043303-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043303-82.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 1.012, § 3o, CPC). NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO VERIFICADA. AFRONTA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E À LEI 6.830/80. INOCORRÊNCIA. COMUNICADO DE DÉBITO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 2. Se os requisitos previstos em lei (art. 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/1980) se encontram presentes na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo perfeitamente possível ao executado resistir à pretensão contra si deduzida em juízo, afasta-se a alegação de nulidade do título executivo. 3. Cumpridas as exigências contidas no Código Tributário Nacional (artigo 202) e na Lei no 6.830/803. (artigo 2o, § 5o), além do prévio e regular processo administrativo fiscal, permanece hígida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, ausente qualquer proveito econômico ou valor condenatório, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC/2015, observando-se os limites percentuais do § 3o. 5. Apelações conhecidas, não provida a da embargante e provida a do embargado. (ID 13068574). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §5o da Lei 6.830/1980, e 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando que não foi observada manifesta nulidade constante da Certidão de Divida Ativa que consta dos autos; c) artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deveria ter se atentado ao princípio da razoabilidade para afastar a regra geral do § 3o do artigo 85 do CPC, diante da especificidade do caso, e com o fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Aponta, nesse sentido, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não pode ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1327988/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). O apelo também não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, §5o da Lei 6.830/1980, e 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, ao assentar que “Cumpridas as exigências contidas no Código Tributário Nacional (artigo 202) e na Lei no 6.830/83 (artigo 2o, § 5o), além do prévio e regular processo administrativo fiscal, permanece hígida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA” (item 3 do acórdão), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve ser acolhido o apelo quanto à apontada violação ao artigo 85, §8o, do CPC/2015 pois, acerca da fixação dos honorários sucumbenciais em que a Fazenda Pública é parte no processo, o STJ tem o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o. e 3o. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. A submissão do julgamento do REsp. 1.644.077/PR à Corte Especial não impõe a suspensão ou sobrestamento dos demais feitos, uma vez que referido recurso não foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos e não existe decisão daquele Órgão julgador determinando a suspensão dos demais recursos em que se discute a mesma questão jurídica. 2. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006